Tribunal: TJSP
Processo: 1045786-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Município de São Paulo. Execução de título judicial. Reajuste de vencimentos. Fevereiro de 1995. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Município de São Paulo. Execução de título judicial. Reajuste de vencimentos. Fevereiro de 1995. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Honorários advocatícios que comportam majoração. Recurso da Municipalidade não provido. Recurso adesivo dos exequentes parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045786-03.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOSE TONAZO PEREIRA, RONALDO DA CRUZ, ALBERTO DE SOUZA, JOSE DE
LIMA CAETANO, MARIA APARECIDA MOTA WEYLL KITAHARA, MIRIAM
MARQUEZINI NEGRÃO, MARIA ZÉLIA BEZERRA DA SILVA, ANTONIO
CARLOS RODRIGUES, JORGE LISBOA DE MORAES, NELSON DOS SANTOS
FILHO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MARIA
APARECIDA GOMES BEATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram em parte o
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045786-03.2014.8.26.0053 -Voto no 302/20
2
VOTO No 302-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1045786-03.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e RONALDO DA CRUZ e
OUTROS (RECURSO ADESIVO)
JUIZ: KENICHI KOYAMA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Município de São Paulo. Execução
de título judicial. Reajuste de vencimentos. Fevereiro de 1995.
Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial
n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos
critérios
de
correção
monetária.
Sentença
que
julgou
improcedentes os embargos. Honorários advocatícios que
comportam majoração. Recurso da Municipalidade não provido.
Recurso adesivo dos exequentes parcialmente provido. Retorno
dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n.
1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão.
Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo
IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior
Tribunal de Justiça e no Tema n. 810 do Supremo Tribunal
Federal. Acórdão parcialmente modificado.
A r. sentença julgou improcedentes embargos oferecidos pela
Municipalidade de São Paulo à execução de julgado que a condenou ao pagamento
de diferenças vencimentos relativas ao reajuste do mês de fevereiro de 1995,
acrescidas de correção monetária e juros de mora (fls. 181/184).
A Municipalidade apelou e os exequentes ofereceram recurso
adesivo.
A Municipalidade insiste na aplicação imediata da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045786-03.2014.8.26.0053 -Voto no 302/20
3
11.960/2009 aos processos em curso. Por isso, a partir da sua entrada em vigor,
devem ser observados os critérios nela previstos no tocante à atualização monetária.
Deve ser adotada a tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça para o cálculo da
atualização monetária dos débitos das Fazendas Públicas. Acrescenta que a decisão
proferida pelo STF na ADI n. 4357 não transitou em julgado e nem teve ainda seus
efeitos modulados. Pede o provimento do recurso para que seja determinada a
aplicação dos índices de atualização monetária previstos na Lei 11.960/09.
Os exequentes alegam que os honorários advocatícios nos
embargos à execução foram fixados em R$ 50,00. Trata-se de valor irrisório que
comporta majoração para 10% sobre o total da condenação. Para tal finalidade,
pedem o provimento do recurso.
Recursos tempestivos e respondidos.
O v. acórdão de fls. 251/255 deu parcial provimento ao recurso.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 273/279).
Interpostos recurso especial (fls. 370/382) e extraordinário (fls.
341/353), o Presidente da Seção de Direito Público determinou a suspensão do
processo até a decisão final do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE,
Tema n. 810 no STF (fl. 244). Devolveu os autos a esta 10a Câmara, em atenção ao
disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, à vista do “julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF” e do decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça o REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, (fls. 408/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045786-03.2014.8.26.0053 -Voto no 302/20
4
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.
Isso porque o acórdão de fls. 251/255, ao considerar inaplicável a
Lei no 11.960/2009 no tocante aos critérios de correção monetária, deixou
expressamente consignado que:
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4357/DF, o Supremo Tribunal Federal acabou por declarar
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei no
9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09. A
declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a
aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do
montante devido pela Municipalidade.
Em razão desse julgamento, ao apreciar o Recurso Especial n.
1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a
correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para
a qual prevalecerão as regras específicas”.
Disso se conclui que deve prevalecer o índice de correção
monetária (INPC) utilizado nos cálculos dos exequentes (fls.
93/118) conforme a Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045786-03.2014.8.26.0053 -Voto no 302/20
5
sem “normas específicas estabelecidas por lei”, conforme já
assinalado na r. sentença (fl. 253/254).
Convém acrescentar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a
decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag Reg.
na Rcl. 3632-4AM). Anoto, ainda, que a decisão posterior do Min.
Luiz Fux na ADI 4357 versa sobre pagamento de precatórios,
matéria não discutida nestes autos. Por fim, é evidente que, tendo a
inconstitucionalidade sido reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula
Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de
apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal. (fls.
253/254).
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Por tal
razão, ele merece ser alterado em parte, a fim de que, em razão da natureza da
relação de direito material existente entre as partes, a correção monetária seja
computada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do STF e no Tema n.
905 do STJ. Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou
os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais
subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser
mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045786-03.2014.8.26.0053 -Voto no 302/20
6
Por tal razão, o acórdão merece ser alterado em parte, a fim de que,
em razão da natureza da relação de direito material existente entre as partes, a
correção monetária seja computada pelo IPCA-E, e os juros sejam calculados
conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juízo
de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 251/255 apenas para que a correção
monetária seja computada de acordo com os índices de variação do IPCA-E, nos
termos do que foi decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e no
Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR